Tribunal: STF
Processo: ARE 1594311
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E DESACATO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XI E LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SUSCITADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVOS DESPROVIDOS.

Decisão: Trata-se de dois recursos de agravo nos próprios autos objetivando reformar as decisões que inadmitiram os recursos extraordinários manejados, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis: 

APELAÇÕES CRIMINAIS. RÉUS PRESOS. CRIMES CONTRA A SAÚDE, INCOLUMIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI N. 11.343/06), POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI N. 10.826/03) E DESACATO (ART. 331, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AVENTADA PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. PLEITO NÃO RATIFICADO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL E NÃO ABORDADO EM ALEGAÇÕES FINAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREFACIAL REJEITADA. 
PRELIMINAR. POSTULADA ILEGALIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. INACOLHIMENTO. ORDEM DE BUSCA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUÍZO A QUO, A QUAL ESPECIFICAVA QUE O LOCAL DA DILIGÊNCIA CONTINHA PONTOS DE REFERÊNCIA, ALÉM DA FOTOGRAFIA APRESENTADA PELA AUTORIDADE POLICIAL. PREFACIAL AFASTADA. 
MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. FATOS 01 E 02 DESCRITOS NA DENÚNCIA. PLEITOS EM COMUM. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS. APELANTES QUE MANTINHAM RELAÇÃO CONJUGAL, SENDO QUE, SOBRE O FATO 01, TRANSPORTAVAM MACONHA, COCAÍNA E ECSTASY ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO, ENQUANTO QUE, NO FATO 02, MANTINHAM EM DEPÓSITO E GUARDAVAM GRANDE QUANTIDADE TAMBÉM DOS MESMOS ENTORPECENTES, ALÉM DE QUANTIA EM DINHEIRO E ARTEFATOS BÉLICOS. RELATÓRIO DA AUTORIDADE POLICIAL QUE EVIDENCIOU A PARTICIPAÇÃO DE AMBOS NO TRÁFICO DE DROGAS. DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS CIVIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, CORROBORADAS PELO TESTEMUNHO DO DELEGADO DE POLÍCIA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS ACERCA DA PRÁTICA DA MERCANCIA ESPÚRIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 IGUALMENTE INVIÁVEL. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A DE TRAFICANTES. OUTROSSIM, AUSÊNCIA DE CRIME ÚNICO ENTRE OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, POSTO QUE OCORRIDO EM DIAS E CONTEXTOS DIVERSOS. FARTO ELENCO PROBATÓRIO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. 
CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO. FATO 03. PRETENSA ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AGENTES PÚBLICOS QUE DERAM CUMPRIMENTO A MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DOS APELANTES E LOGRARAM ÊXITO EM ENCONTRAR 1 (UMA) PISTOLA DA MARCA GLOCK, MODELO G17, GERAÇÃO 4, CALIBRE 9MM, 2 (DOIS) CARREGADORES DE ARMA DE FOGO DA MARCA GLOCK, CALIBRE 9MM, CONTENDO 32 (TRINTA E DUAS) MUNIÇÕES DE IDÊNTICO CALIBRE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA. CIÊNCIA DOS APELANTES ACERCA DA EXISTÊNCIA DOS MATERIAIS BÉLICOS COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO IGUALMENTE INVIÁVEL. CONDENAÇÕES MANTIDAS. 
CRIME DE DESACATO. FATO 04. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APELANTE QUE, NA DELEGACIA DE POLÍCIA, DESACATOU OS AGENTES PÚBLICOS. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS CIVIS, CORROBORADOS PELAS PALAVRAS DO AUTOR, A INDICAR A INTENÇÃO DE OFENDÊ-LOS ENQUANTO ESTAVAM CUMPRINDO SUA FUNÇÃO. CONDENAÇÃO IRRETORQUÍVEL. 
DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PRETENSO AFASTAMENTO DO AUMENTO PERPETRADO. INACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO QUE É DE DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO MAGISTRADO. AUMENTO POR FORÇA DA QUANTIDADE, NATUREZA E VARIEDADE DAS DROGAS (ART. 42 DA LEI 11.343/2006 C/C ART. 59 DO CÓDIGO PENAL) QUE SE MOSTROU ADEQUADO. 
SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM FAVOR DE D.G.S EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE TRÁFICO. INADMISSIBILIDADE. VEDAÇÃO DA SÚMULA N. 630 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
TERCEIRA FASE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO AUMENTO DO ART. 40, INCISO V, DA LEI DE DROGAS, A CONCESSÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO DE 2/3 EM RELAÇÃO A D.G.S. E A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DESCRITA NO § 4º NO GRAU MÁXIMO APENAS EM RELAÇÃO À M.S. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE COMPROVOU O TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. OUTROSSIM, APELANTE D.G.S QUE SE DEDICAVA AO MERCADO ESPÚRIO COM HABITUALIDADE. E, POR FIM, FRAÇÃO FIXADA EM RELAÇÃO AO TRÁFICO PRIVILEGIADO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA EM BENEFÍCIO DE M.S. PEDIDOS DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. AFASTAMENTO. 
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINARES AFASTADAS E DESPROVIDO.

Nas razões dos apelos extremos, os recorrentes sustentam preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 5º, XI, XLVI, LVI e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.
O Tribunal a quo negou seguimento aos apelos extremos em relação aos Temas 182 e 339 da Repercussão Geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que incidiriam os óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF.
Ato contínuo, os recorrentes interpuseram, concomitantemente, agravo em recurso extraordinário e agravo interno em face do decisum supracitado. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno, em acórdão que restou assim ementado:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA QUE, AMPARADA EM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (AI 742.460/RJ - TEMA 182/STF; E AI N. 791.292/PE - TEMA 339/STF), NEGOU SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO, COM FULCRO NO ART. 1.030, I, "A", DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM COMBATIDO. REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES APRESENTADAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 
Entre a motivação utilizada como fundamento do julgamento e as razões do recurso que impugna tal decisão deve haver relação de congruência, de maneira a permitir que o órgão com competência recursal possa examinar a juridicidade da 'ratio decidendi', pena de inobservância do ônus da dialeticidade" (STJ, AgInt no RMS 52.792/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 27- 6-2017).
Após o julgamento dos agravos em recurso especial interpostos, o Superior Tribunal de Justiça encaminhou os autos a esta Suprema Corte, para apreciação dos agravos em recurso extraordinário.

É o relatório. DECIDO. 
Os agravos não merecem prosperar. 
Ab initio, destaco que após o exame da existência ou não de Repercussão Geral da matéria versada no recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, razão pela qual restam preclusas as questões atinentes aos Temas 182 (art. 5º, XLVI) e 339 (art. 93, IX) da Repercussão Geral.
Passo à análise das matérias remanescentes e, assim fazendo, verifico que a controvérsia suscitada quanto à alegada violação ao artigo 5º, XI e LVI, não foi debatida no acórdão recorrido. Além disso, não foram opostos embargos de declaração tendentes a sanar tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e ”O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Com efeito, o voto condutor do acórdão recorrido assentou o seguinte: 
“Ab initio, a defesa de Douglas Gevaerd da Silva e Mariane da Silva manejou a preliminar de nulidade processual pela ilegalidade da busca pessoal e veicular, mormente por ausência de fundada suspeita. 
O pleito, no entanto, não comporta análise. 
A uma porque, encerrada a instrução criminal e não havendo pedido pela nulidade processual aventada, configura-se preclusa a matéria. 
Com efeito, ‘Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse’ (art. 565 do Código de Processo Penal). 
A duas porque a tese não foi aventada em alegações finais e submetida à análise do Juízo a quo, sendo vedado seu exame, sob pena de supressão de instância.”

Saliento que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é necessário o seu exame pela instância de origem para possibilitar a interposição do apelo extremo. Nesse sentido:

“Agravo regimental no agravo de instrumento. Instituição de ensino. Cobrança pelo estágio obrigatório. Matéria de ordem pública. Prequestionamento. Necessidade. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, é necessário o seu exame na instância de origem para que se viabilize o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 282/STF. 2. Inadmissível em recurso extraordinário o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise de legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF. 3. Agravo regimental não provido”. (AI 539558-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 30/11/2011)

Nesse sentido, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de indevida supressão de instância.
Demais disso, a resolução da controvérsia atinente à alegação de ausência de acervo probatório apto à condenação, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revistas pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte:

“EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 12 DA ANTIGA LEI 6.368/1976, ATUAL ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. ART. 5º, XLVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SÚMULA 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inocorrente violação do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XLVI, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 824.188-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 27/09/2018)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP. Condenação. Suposta violação ao art. 5º, inciso LVII, da CF (presunção de inocência). Alegação de que o acusado não se encontrava no lugar do crime. 4. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 760.406-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/12/2013)

Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF: 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento desta Corte, os recursos extraordinários a que se referem os presentes agravos revelam-se inadmissíveis.
Ex positis, DESPROVEJO os agravos, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente